Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-61.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014238-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 722.027.181-68 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
. TARIFA DE CADASTRO
VÁLIDA E COMPATÍVE
L
COM
OS PADRÕES DE MERCADO
. TARIFA DE
REGISTRO
DE CONTRATO
.
SERVIÇO PRESTADO
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
NOS ENCARGOS.
CONTRATO TRANSPARENTE.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva;

(
ii
) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro
e seu valor
;

(
iii
)

se é legítima a cobrança da tarifa de
regi
stro de contrato
e seu valor
.

III. Razões de decidi
r

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,02% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ
e n
ão houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados.

4. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor
cobrado
dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. R
ecurso de Apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada.

2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios.

3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
ar
t. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por Juliano Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face d
e
Sinossserra
Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
(Id.
310037396
).

O apelante sustenta que houve majoração disfarçada da taxa de juros, gerando acréscimo financeiro relevante no valor total das parcelas. Argumenta ainda que a cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, por se tratar de custo inerente à atividade da financeira, sem prova de efetiva prestação do serviço, em afronta à Súmula 958 do STJ. Quanto à
tarifa de
cadastro, sustenta sua abusividade pelo valor excessivo e desproporcional, pleiteando a redução ao patamar médio indicado pelo Banco Central. Pugna também
pela r
epetição do indébito, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos (Id.
310037399).

O apelado
Sinossserra
Financeira
S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
310037855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se
n
o contrato de financiamento celebrado entre as partes
há
cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao efetivamente pactuado
e
exigência de tarifas consideradas ilegítimas (registro e cadastro), de modo a justificar a revisão contratual, com a consequente restituição dos valores pagos a maior.

1.Dos juros remuneratórios

Conforme se verifica nos autos, o
contrato de financiamento nº 5641146
(ID. 301074429) foi firmado em
03/03/2022
com juros remuneratórios pactuados em
2,06 %
a.m. O apelante, contudo, questiona a abusividade dessa taxa e a suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

A média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado naquele período (
março/2022
), conforme série 254
71
do Banco Central, era de 2,
02
% a.m., com capitalização mensal prevista (série histórica nº
25471
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
4 de setembro de 2025
).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de
2,06%
a.m., representando uma variação de aproximadamente 0,
04
acima da
média, o que, embora superior, não configura discrepância significativa a justificar revisão judicial da cláusula.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A propósito, colaciona-se trecho do voto proferido no referido julgamento repetitivo:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...] ou ao dobro [...] da média. (...)” (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta Câmara:

“A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)
.

Quanto à alegação de que os juros efetivamente aplicados teriam ultrapassado a taxa contratada, sustenta o apelante que a instituição financeira incidiu em encargos superiores a 2,06% a.m. no contrato de financiamento, conforme parecer técnico contábil apresentado.

Todavia, referida prova técnica não possui respaldo suficiente para infirmar a regularidade dos encargos, tampouco para sustentar a existência de desequilíbrio contratual. A conclusão do laudo repousa em suposta disparidade entre a taxa nominal pactuada (2,06% a.m.)
e a taxa efetiva aplicada (2,40% a.m.), mas sem demonstrar, de forma analítica e fundamentada, a evolução da dívida, os encargos incidentes em cada parcela ou a metodologia empregada.

Não há quadro detalhado de amortização mês a mês, tampouco indicação clara de como as tarifas e o IOF foram incorporados ao cálculo, de modo que a credibilidade do parecer resta comprometida. No contrato, ao contrário, consta expressamente não apenas a taxa nominal, mas também o Custo Efetivo Total (CET), informado em 3,57% a.m. e 47,25% a.a., o que afasta a alegação de omissão ou de cobrança oculta de encargos. Assim, não ficou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram a taxa contratada de forma abusiva, sobretudo diante da ausência de prova técnica idônea e da transparência dos encargos no instrumento assinado.

Assim, não ficou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram a taxa contratada de forma abusiva, sobretudo diante da ausência de prova técnica idônea e da transparência dos encargos no instrumento assinado

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente
prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

Não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas, sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total
–
CET.(
N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

Ressalte-se que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial do pacto, sendo necessária discrepância relevante entre o contratado e os parâmetros.

Assim, ausente violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada pelas partes, reconhecendo-se a legalidade dos encargos contratados
.

2.
Tarifa de Cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$
1.850,00.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não se evidencia cobrança abusiva da tarifa, pois o valor ajustado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco
Central para o período do contrato (março/2022). Conforme consulta à tabela oficial de tarifas disponível no sítio eletrônico do Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), a Tarifa de Cadastro no intervalo considerado variava entre R$ 728,64 e R$ 5.000,00, de modo que o montante pactuado, de R$ 1.850,00, insere-se dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp
1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos pactuados.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL
(CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
[...]
2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nºs
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

3.Tarifa
de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 416,49, foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (Id. 310037392).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (Id. 310037392), não há como afastar a cobrança. Ademais, o valor mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, razão pela qual não se configura abusividade na exigência da referida tarifa.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de
Apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
,
observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025